Tribunal: TCU
Processo: 011.390/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça  Depen/MJ em decorrência de superestimativa de quantitativos na execução das obras para ampliação de vagas em cadeia no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça - Depen/MJ, em desfavor dos Srs. João Batista Meira Braga, ex-Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania do Estado de Pernambuco, gestão 2003-2007, Ney Georges de Carvalho, então Gerente de Acompanhamento e Fiscalização - Gafis/SDS/PE; Elias Galvão Coelho, engenheiro fiscal da obra; e da Construtora Arrecifes e Empreendimentos Ltda., empresa contratada, em decorrência de irregularidades na execução do Convênio 89/2003. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. João Batista Meira Braga do rol de responsáveis desta TCE; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Ney Georges de Carvalho e Elias Galvão Coelho, bem como da empresa Construtora Arrecifes e Empreendimentos Ltda., condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventuais valores devolvidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Valor histórico (R$) Data da ocorrência Tipo 28.966,18 29/12/2005 D 31.575,68 2/2/2006 D 7.605,24 3/4/2006 D 1.102,34 4/4/2006 D 13.084,40 6/6/2006 D 3.955,00 5/7/2006 D 7.199,46 18/9/2006 D 17.780,56 19/10/2006 D 30.073,13 15/12/2006 D 45.221,61 15/9/2009 C 10.736,51 23/8/2012 C 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao Departamento Penitenciário Nacional - Depen/MJ, para ciência.